Tribunal: TJPA
Processo: 0813553-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5980 - Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813553-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sócio de empresa executada com o objetivo de reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal estadual, a qual permitiu o redirecionamento da cobrança tributária. O agravante alegou ausência de prova da dissolução irregular da empresa, nulidade da citação postal recebida por terceiro e prescrição intercorrente, requerendo o afastamento de sua responsabilidade tributária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para presumir a dissolução irregular da empresa e justificar o redirecionamento da execução ao sócio; (ii) examinar se a citação realizada por via postal é válida, mesmo quando recebida por terceiro; e (iii) apurar se ocorreu prescrição intercorrente que justifique o reconhecimento da extinção da execução em relação ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade não se presta à desconstituição de presunções com base em prova que dependa de dilação probatória, sendo inaplicável quando ausente prova pré-constituída suficiente para infirmar os fundamentos do redirecionamento da execução fiscal.

A frustração da tentativa de citação no endereço constante no cadastro da empresa autoriza, segundo a jurisprudência consolidada, a presunção de dissolução irregular da sociedade e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN e do Tema 444 do STJ (REsp 1.101.728/SP).

A situação cadastral “ativa” no CNPJ não é suficiente, isoladamente, para afastar a presunção de dissolução irregular, tampouco desconstitui a prova da descontinuidade das atividades no domicílio fiscal.

A citação por via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor e recebida por terceiro, é válida no âmbito da execução fiscal, conforme interpretação da Súmula 429/STJ e da jurisprudência predominante, desde que não haja prova de prejuízo concreto ao executado.

Não restou demonstrado prejuízo processual decorrente da forma como se deu a citação, razão pela qual se aplica o princípio do "pas de nullité sans grief", afastando a alegação de nulidade.

A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois a linha do tempo processual demonstra que o redirecionamento e a citação do sócio ocorreram dentro do prazo quinquenal, e eventual demora na tramitação não é imputável ao exequente, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

A decisão agravada aplica corretamente a jurisprudência dominante sobre os temas debatidos e encontra-se devidamente fundamentada, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A frustração da citação da pessoa jurídica no endereço cadastrado autoriza a presunção de dissolução irregular e o redirecionamento da execução ao sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória para desconstituir presunções firmadas em execução fiscal.

A citação postal é válida quando realizada no endereço do executado e recebida por terceiro, desde que não haja demonstração de prejuízo.

A prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de fatores alheios à atuação do exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC/2015, arts. 10, 242 e 1.015; Lei 6.830/80, art. 8º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.12.2009 (Tema 444); STJ, Súmulas 106, 393, 429 e 430; STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 18.02.2022; STJ, REsp 1648430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.2017; TJPA, AI 0010386-69.2016.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO proposto por RAYMUNDO AYRES DE AZEVEDO FILHO contra ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, permitindo o redirecionamento da cobrança tributária para o agravante, sócio da empresa executada.

Alega a parte autora que a execução fiscal teve origem na cobrança de ICMS relativo a novembro de 2006, no valor de R$ 653.166,00, em face da empresa Cobras Tratores Máquinas e Equipamentos Ltda – ME.

A empresa não foi localizada pelo oficial de justiça, e, por isso, o Estado do Pará requereu o
redirecionamento da execução para os sócios, o que foi deferido judicialmente.

Diante dos fatos o recorrente ajuizou exceção de pré-executividade para afastar a cobrança, mas esta foi rejeitada pelo juízo de 1º grau.

Afirma que não há provas suficientes da dissolução irregular da empresa, conforme demonstra o cartão de CNPJ que atesta a situação ativa da sociedade.

Que a citação do sócio foi feita por AR recebido por terceiro estranho à parte, o que compromete a validade da citação.

Assevera que transcorreram mais de cinco anos desde a interrupção anterior do prazo prescricional sem nova citação válida do sócio, o que configura prescrição intercorrente do crédito tributário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o redirecionamento da execução com base em presunção de dissolução irregular exige provas concretas, inexistentes no caso. Invoca a Súmula 430 do STJ, segundo a qual “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Sustenta ainda que a exceção de pré-executividade é plenamente cabível quando trata de matérias de ordem pública e com provas pré-constituídas, como no caso da prescrição e nulidade da citação, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

Por fim, requer que:

a) Seja a parte agravada intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal;

b) Seja condenada a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do CPC;

c) Seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução fiscal em relação ao agravante, bem como a prescrição e a nulidade da citação, afastando a responsabilidade tributária do sócio.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – Id. 29305347.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento – Id. 29363147.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II – Mérito.

O recurso de agravo de instrumento não comporta provimento. Explico.:

A decisão agravada enfrentou, com suficiência, as teses veiculadas na exceção de pré-executividade, resolvendo-as segundo a moldura jurídica própria da execução fiscal.

Inicialmente é importante destacar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza, destina-se ao controle de vícios que o julgador pode conhecer de ofício e que se comprovem de modo imediato, sem necessidade de instrução, não se prestando, em regra, à desconstituição de presunções e à reconstrução de fatos que reclamem prova ampliada.

É exatamente esse o ponto em que a insurgência do agravante não logra êxito: pretende-se, na via estreita, infirmar o substrato fático-jurídico do redirecionamento e, por consequência, a responsabilidade atribuída ao sócio, sem que haja, porém, prova pré-constituída dotada de densidade suficiente para afastar a presunção utilizada pelo juízo de origem, o que conduz, por critério de adequação, à manutenção da rejeição da exceção.

No tocante ao redirecionamento, o decisum registra como elemento determinante a frustração da tentativa de citação/localização da executada no endereço de seu registro cadastral, circunstância que, no regime jurisprudencial aplicável, autoriza a presunção de dissolução irregular e viabiliza o direcionamento da execução ao sócio, à luz do art. 135, III, do CTN, tal como explicitado na decisão agravada.

“Caracteriza-se dissolução irregular a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução contra os sócios.” (REsp 1.101.728/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/12/2009 – Tema 444).

O agravante contrapõe, como elemento impeditivo, a juntada de cartão de CNPJ em situação ativa e invoca a Súmula 430 do STJ; contudo, a situação cadastral “ativa”, isoladamente, não se confunde com prova de funcionamento efetivo no domicílio fiscal, nem neutraliza, por si, a circunstância certificada que fundamenta o redirecionamento, sobretudo quando o afastamento dessa presunção, em concreto, reclama exame mais amplo do iter fático e da conduta empresarial, providência que transcende a exceção de pré-executividade. E a Súmula 430, embora correta em seu conteúdo, não incide como obstáculo absoluto quando o redirecionamento não se lastreia no mero inadimplemento, mas na hipótese em que a própria dinâmica de localização e regularidade do domicílio fiscal aponta para dissolução irregular presumida, cenário em que a responsabilização decorre da conjugação entre o regime do art. 135 do CTN e os elementos indiciários admitidos na jurisprudência, e não de uma automática “solidarização” por dívida não paga.

A alegada nulidade da citação igualmente não prospera. Explico
.:

O agravante afirma que o AR foi recebido por terceiro estranho e que, por isso, não houve citação pessoal, invocando o art. 242 do CPC. Não assiste razão o argumento. Justifico.:

Nota-se que na execução fiscal, a citação postal possui disciplina e leitura jurisprudencial próprias, reputando-se válido o ato quando a correspondência é entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, inclusive em portaria de condomínio, por operar presunção de ciência e de comunicação ao destinatário.

A citação, no âmbito da execução fiscal, pode ser realizada, nos termos do art. 8º, II e III, da Lei nº 6.830/80, por via postal, devendo o AR ser devidamente juntado aos autos, como de fato ocorreu no presente caso. Ainda que a assinatura do AR tenha sido aposta por
terceira
pessoa, é entendimento pacífico nos tribunais superiores que a validade da
citação
por via postal, em sede de
execução

fiscal
, não exige necessariamente a assinatura pessoal do citando, desde que a entrega tenha ocorrido no endereço indicado e não haja demonstração de efetivo prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 429 ("A
citação
por via postal exige, para sua validade, o
recebimento
por pessoa que tenha poderes de recebê-la em nome do citando"), tem relativizado sua aplicação em hipóteses nas quais a correspondência é entregue no endereço do devedor e inexiste prova de que este foi privado de sua ciência acerca do ato citatório. Ou seja, a ausência de prejuízo concreto ao executado afasta a nulidade pretendida, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao afastar a nulidade da
citação
nos casos em que o
recebimento
se dá por familiar, empregado, porteiro ou pessoa apta a receber correspondências no endereço do citando, salvo demonstração inequívoca de prejuízo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO
POR CARTA. AVISO DE
RECEBIMENTO
. ENTREGA NO ENDEREÇO E
RECEBIMENTO
POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a
citação
postal, com aviso de
recebimento
, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a
citação
postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa . 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO
POSTAL. AVISO DE
RECEBIMENTO
. ENTREGA NO ENDEREÇO .
RECEBIMENTO
POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. É válida a
citação
postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 -
TERCEIRA
TURMA, Data de Pub

EXECUÇÃO

FISCAL
.
CITAÇÃO
POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE
RECEBIMENTO
. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO.
RECEBIMENTO
POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a
citação
postal, com aviso de
recebimento
, entregue no
endereço
do executado, mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a
citação
pela via postal, com aviso de
recebimento
entregue no
endereço
correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da
citação
, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à
execução

fiscal
como entender de direito." (STJ- REsp 1648430 / SP - Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 14/03/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 20/04/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO. NULIDADE DA
CITAÇÃO
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AVISO DE
RECEBIMENTO
AR.
ENDEREÇO
CORRETO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Alega a agravante ausência de
citação
no processo administrativo instaurado para apurar possível inexecução contratual, sob o argumento de que a pessoa que recebeu os ARs é estranha ao quadro de funcionários da empresa. II- Conforme entendimento predominante na jurisprudência, desnecessário, em aplicação à Teoria da Aparência, que a carta de
citação
/intimação tenha sido recebida pelo representante legal da pessoa jurídica ou funcionário com poderes de representação ou gerência, bastando que, remetida ao
endereço
correto da empresa, o recebedor esteja perfeitamente identificado, de modo a possibilitar ao requerido, provar não ser tal pessoa seu funcionário ou prestador de serviço. III- In casu, os ARs foram encaminhados ao
endereço
correto da pessoa jurídica/agravante sendo recebidos pela mesma pessoa, que se apresentou como representante da empresa naquele ato, sendo desnecessária a intimação pessoal do proprietário da empresa. IV- Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-PA - AI: 00103866920168140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/04/2018)

A decisão agravada aplica precisamente essa orientação ao reconhecer como regular a citação realizada por AR no endereço informado, com recebimento na portaria do condomínio, razão pela qual não se identifica nulidade capaz de contaminar os atos subsequentes.

No capítulo prescricional, a insurgência também não se sustenta
. Explico.:

A decisão agravada afasta a prescrição ao consignar que não transcorreu lapso superior a cinco anos entre o redirecionamento e a efetiva citação do agravante, e as contrarrazões reforçam marco temporal específico (redirecionamento em 11/08/2012 e citação em 30/01/2013), incompatível com qualquer tese de prescrição para redirecionar ou de prescrição intercorrente nesse intervalo.

Ademais, a prescrição intercorrente exige, para além do decurso temporal, inércia atribuível ao exequente, não bastando a invocação abstrata de tramitação longa, sobretudo quando a demora se relaciona ao funcionamento do aparato judicial, hipótese em que o parecer ministerial expressamente afasta a responsabilidade do credor e aplica a Súmula 106 do STJ como barreira ao reconhecimento da prescrição por morosidade não imputável ao exequente.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA
CITAÇÃO
NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DA
EXECUÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de
execução
, declarou a prescrição da pretensão executiva em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, extinguindo parcialmente a
execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se houve prescrição intercorrente que justifique a extinção parcial da
execução
em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, considerando a alegada desídia do exequente na
citação
da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão executiva é de cinco anos. Entretanto, a prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do exequente em promover os atos necessários ao prosseguimento da
execução
.

4. No caso em tela, verifica-se que o exequente adotou as medidas cabíveis para a
citação
da devedora, inclusive solicitando
citação
por edital e requerendo diligências por meio do sistema INFOJUD. A demora na
citação
, portanto, não pode ser atribuída à desídia do exequente, mas sim a dificuldades alheias à sua vontade e aos mecanismos da Justiça.

5. A Súmula 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

6. Ademais, a decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição foi proferida sem prévia intimação das partes para se manifestarem, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

7. Diante da ausência de desídia do exequente e da necessidade de observância ao contraditório, conclui-se pela inexistência de prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser cassada e a
execução
retomada em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a sentença agravada e determinar a retomada da
execução
em relação à devedora MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA CUNHA, por inexistência de prescrição.

Tese de julgamento
:

1. A demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e não imputáveis ao exequente, não caracteriza prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 10; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Súmula 106/STJ. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812747-50.2021.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024 )

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a
execução

fiscal
;

2- Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição intercorrente exige a simultaneidade do transcurso do prazo legal e da inércia do titular da pretensão resistida em tomar as providências necessárias para o andamento do processo;

3- No caso dos autos, não se vislumbra a inércia do ente estadual em promover o regular prosseguimento do feito. Lado outros, nota-se a inércia do Poder Judiciário, que deixou de realizar os atos necessários para a
citação
do executado e a penhora de bens, aplicando-se, assim, a Súmula 106 e Tema 179, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

4- Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000824-60.2008.8.14.0018 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Em suma, todas as teses recursais, tal como postas, esbarram em um mesmo núcleo decisório intransponível: a decisão agravada está adequadamente fundamentada, adota premissas jurídicas compatíveis com a execução fiscal, recusa corretamente o uso expansivo da exceção de pré-executividade para além dos limites de cognição sumária sem dilação, reconhece a validade da citação postal no endereço do executado e afasta, com apoio na cronologia do feito e na ausência de inércia atribuível à Fazenda, o reconhecimento da prescrição intercorrente/prescrição para redirecionamento. Mantém-se, pois, incólume.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, mantendo-se
integralmente
a decisão agravada.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026